Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROVA EXIBIDA EM FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A autora/recorrente sustenta que o adquirente do veículo, OSMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA, não realizou a transferência do bem no prazo legal. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, OSMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA requer a juntada de documentos e, no mérito, sustenta que intermediou a venda do veículo indicado, adquirido por WESTER MOREIRA DE LIMA, e que a transferência não foi concluída por culpa exclusiva da autora, que se negou a transferir o veículo para o adquirente. Pugna pela sua exclusão da demanda e pela citação de WESTER MOREIRA DE LIMA (ID 56178405).
4. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF (ID 56179459).
5. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. Preliminarmente, ressalto que é indevida a produção de prova após encerrada a instrução probatória e proferida sentença, notadamente porque não se trata de documento novo.
7. Na origem, a autora/recorrente alega que em 2019 vendeu o veículo VW/GOL 1.0 2005, RENAVAM:868667285, PLACA: JFQ-0520, para OSMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA, pelo valor de R$1.800,00, e este não promoveu a transferência de propriedade do veículo e deixou de pagar os débitos legais (IPVA, licenciamento e infrações de trânsito).
8. Segundo a norma legal, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB.
9. No caso, não foi comprovada a relação jurídica denunciada pela autora, porquanto não exibido o contrato de compra e venda, cópia do DUT devidamente preenchido ou qualquer outro documento hábil para comprovar os fatos alegados na exordial (art. 373, I, do CPC).
10. Segundo o art. 120, do CTB: “Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei [...].” Ou seja, todo veículo deve ser registrado pelo proprietário, de forma que, não havendo informações suficientes sobre o real adquirente do veículo, é impossível determinar a exclusão do nome da autora dos registros do veículo. No mesmo sentido: Acórdão 1440255, 07295647620218070001, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Destarte, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Irretocável a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.